Tribunal: TJES
Processo: 5011073-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011073-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ITELVINO PINTO DE ABREU

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIAS ENFRENTADAS EM PRETÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – EXEGESE DOS ARTS. 505 E 507 DO CPC/2015 – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO APENAS EM PARTE – MÉRITO RECURSAL – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS – ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO – AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) Preliminar arguida de ofício: conhecimento parcial do recurso
: Já foram debatidos no agravo de instrumento nº 5009244-97.2022.8.08.0000, interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação da ora agravante ao cumprimento de sentença instaurado pelo agravado, os seguintes pontos: (i) a decisão agravada acabou por atingir a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, cujos recursos atualmente existentes pertencem exclusivamente à submassa FEMCO/COSIPA; (ii) ainda não há estabilidade do título executivo, por haver recurso pendente de julgamento perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, o que veda, em regra, a prática de atos expropriatórios; (iii) é nula a decisão por ter equivocadamente bloqueado e liberado recursos pertencentes aos participantes/trabalhadores do fundo FEMCO/COSIPA; e (iv) descabe utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA, tendo em vista que a ausência de solidariedade entre os Fundos é uma premissa inquestionável reconhecida pela Corte Superior, operando-se os efeitos da preclusão em relação a tais pontos (CPC, arts. 505 e 507). Preliminar acolhida.

2)
A decisão agravada fez a acertada ressalva de que o levantamento de valores pelo agravado deveria observar os limites estabelecidos na decisão proferida no agravo de instrumento nº 5004214-47.2023.8.08.0000, em 12/05/2023, pela qual o recurso foi recepcionado em seu efeito suspensivo, quais sejam: (i) manter a penhora sobre dinheiro, com isso vedando, até o julgamento pelo Órgão Colegiado, a sua substituição pelo seguro garantia ofertado; e
(ii)
dispensar a prestação de caução pelo exequente, tão somente, na hipótese de requerer o levantamento do valor incontroverso.

3)
Sucede que, na sessão de julgamento realizada no dia 04/10/2023, este egrégio Órgão Colegiado deu provimento a aludido recurso a fim de “(i) indeferir o pedido de substituição de dinheiro pelo seguro garantia ofertado pela agravada; e (ii) autorizar o prosseguimento da execução provisória, com o levantamento pelo agravante do valor depositado, à exceção de eventual parcela relativa a cobrança de astreintes, sem a exigência de caução”.

4)
O provimento por este Órgão Colegiado do agravo de instrumento nº 5004214-47.2023.8.08.0000 retirou o óbice existente à efetividade da decisão judicial que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante ao cumprimento de sentença, cujo passo a seguir seria a expedição de alvarás e consequente liberação do valor bloqueado via sistema SisbaJud, tal qual procedera o Juízo de 1º grau, diante da inexistência de determinação em sentido contrário

5
)
Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ficando prejudicado o agravo interno interposto.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Previdência Usiminas
contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória (Id origem 29829087) que, em “
ação de cobrança
” ajuizada por
Itelvino Pinto de Abreu
, em
cumprimento

de sentença
, deferiu pedido de expedição de alvarás para levantamento do valor depositado à disposição do Juízo.

Em suas razões recursais (Id 6081298), sustenta a agravante
Previdência Usiminas
, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada acabou por atingir a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, cujos recursos atualmente existentes pertencem exclusivamente à submassa FEMCO/COSIPA;
(ii)

é nula a decisão agravada, porque não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
(iii)
não há estabilidade do título executivo, por haver recurso pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, o que veda, em regra, a prática de atos expropriatórios;
(iv)

é nula a decisão por ter equivocadamente bloqueado e liberado recursos pertencentes
aos participantes/trabalhadores do fundo
FEMCO/ COSIPA
;

(v)

descabe utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA, tendo em vista que a ausência de solidariedade entre os Fundos é uma premissa inquestionável reconhecida pela Corte Superior; e
(vi)

deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinada a devolução imediata do valor levantado pelo agravado.

1. Preliminar arguida de ofício: conhecimento parcial do recurso – matérias alcançadas pela preclusão.

Da atenta leitura das razões recursais, verifico que a maior parte delas já foi submetida ao crivo deste Órgão Julgador em pretérito recurso de
agravo de instrumento
, o que inviabiliza o seu reexame nesta oportunidade,
ex vi
do disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil:

Art. 505
. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

(...)

Art. 507
. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A propósito, transcrevo a ementa daquele julgamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDO COFAVI – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL – INOCORRÊNCIA DE MÁCULA – BLOQUEIO VIA BACENJUD – ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA – VINCULAÇÃO DO AGRAVADO AO FUNDO PBD/CNPB 1975.0002-18 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o que outrora havia decidido (REsp 1.248.975/ES), no sentido de que a agravante deve responder pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996.

2)
Ao julgar a Reclamação 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

3)
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.

4)
Até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.00002-18 – criado em 1975 e que tiveram novos ingressos cessados em 01/12/2000 – com a incorporação da FEMCO à Caixa dos Empregados da USIMINAS em 29/05/2012, formando a Previdência Usiminas. Do que se observa dos autos eletrônicos, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, daí porque a importância devida ao agravado deverá ser deduzida de tal plano de benefícios.

5)
Não se identifica o alegado excesso de execução, já que os índices aplicados nos cálculos do credor estão em plena consonância ao comando sentencial (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês) e a sentença não determinou o desconto da execução do valor da contribuição.

6)
Agravo de Instrumento desprovido, ficando prejudicado o agravo interno.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5009244-97.2022.8.08.0000, de minha relatoria, julgado PJe em 16/05/2023)

Foram igualmente desprovidos os
embargos de declaração
opostos em face do acórdão, em julgamento realizado no dia 11/12/2023, estando o processo eletrônico, atualmente, em trâmite perante o Vice-Presidência deste egrégio Tribunal, por força dos recursos especial e extraordinário interpostos pela Previdência Usiminas.

Portanto, já foram debatidos no bojo do
agravo de instrumento nº
5009244-97.2022.8.08.000
0
, interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação da ora agravante ao cumprimento de sentença instaurado pelo agravado, os seguintes pontos:

(i)
a decisão agravada acabou por atingir a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, cujos recursos atualmente existentes pertencem exclusivamente à submassa FEMCO/COSIPA;

(ii)

ainda não há estabilidade do título executivo, por haver recurso pendente de julgamento perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, o que veda, em regra, a prática de atos expropriatórios;

(i
ii
)

é nula a decisão por ter equivocadamente bloqueado e liberado recursos pertencentes aos participantes/trabalhadores do fundo FEMCO/COSIPA; e

(
i
v)

descabe utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA, tendo em vista que a ausência de solidariedade entre os Fundos é uma premissa inquestionável reconhecida pela Corte Superior.

Ante o exposto, por terem sido alcançados pela preclusão (CPC/2015, arts. 505 e 507),
inadmito o agravo de instrumento
no que se refere às seguintes matérias:
(i)
a decisão agravada acabou por atingir a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, cujos recursos atualmente existentes pertencem exclusivamente à submassa FEMCO/COSIPA;
(ii)

ainda não há estabilidade do título executivo, por haver recurso pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, o que veda, em regra, a prática de atos expropriatórios;
(i
ii
)

é nula a decisão por ter equivocadamente bloqueado e liberado recursos pertencentes
aos participantes/trabalhadores do fundo
FEMCO/COSIPA
;
e
(
i
v)

descabe utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA, tendo em vista que a ausência de solidariedade entre os Fundos é uma premissa inquestionável reconhecida pela Corte Superior (cf. itens 48 a 65 da inicial recursal).

É
como voto
.

2. Mérito recursal

Diante do conhecimento apenas parcial do recurso, remanesce a discussão, tão somente, no tocante ao acerto (ou não) da decisão que deferiu pedido de expedição de alvarás para levantamento do valor depositado à disposição do Juízo.

Pois bem, cuida-se do terceiro recurso de
agravo de instrumento
distribuído à minha relatoria, oriundos do mesmo feito originário (nº 1006961-40.1998.8.08.0024), sendo que nos dois anteriores:
(i)

insurgiu-se a
Previdência Usiminas

contra a decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença, tendo a Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça decidido, à unanimidade de votos, pelo seu desprovimento (nº 5009244-97.2022.8.08.0000);
(ii)
insurgiu-se
Itelvino Pinto de Abreu
contra a decisão que deferiu a substituição da penhora de dinheiro pelo seguro garantia ofertado pela executada e determinou que prestasse caução para que possa receber o valor penhorado ou da garantia judicial, sendo este provido, também à unanimidade de votos, pelo mesmo Órgão Julgador (nº 5004214-47.2023.8.08.0000).

A decisão agravada fez a acertada ressalva de que o levantamento de valores pelo exequente/agravado deveria observar os limites estabelecidos na decisão proferida no
agravo de instrumento nº 5004214-47.2023.8.08.0000
, no dia 12/05/2023, pela qual o recurso foi recepcionado em seu efeito suspensivo, quais sejam:
(i)
manter a penhora sobre dinheiro, com isso vedando, até o julgamento pelo Órgão Colegiado, a sua substituição pelo seguro garantia ofertado; e
(ii)

dispensar a prestação de caução pelo exequente, tão somente, na hipótese de requerer o levantamento do valor incontroverso.

Sucede que, na sessão de julgamento realizada no dia 04/10/2023, a egrégia Quarta Câmara Cível
deu provimento
a aludido recurso a fim de “
(i) indeferir o pedido de substituição de dinheiro pelo seguro garantia ofertado pela agravada; e
(ii)
autorizar o prosseguimento da execução provisória,
com o levantamento pelo agravante do valor depositado
, à exceção de eventual parcela relativa a cobrança de astreintes,
sem a exigência de caução
” (destaquei – Id 5958202 do AI nº 5004214-47.2023.8.08.0000).

Diante disso, a decisão agravada – apesar de ser anterior ao julgamento do mencionado agravo de instrumento – foi proferida em plena consonância com a conclusão alcançada pelo Órgão Colegiado, uma vez que a alegada necessidade de caução para fins de levantamento do valor depositado restou afastada no julgamento, eis que
dispensável
, porquanto assim consignado no voto condutor de minha lavra,
in litteris
:

“(...) Portanto, se permitida a
dispensa de caução
para levantamento de quantia bloqueada em se tratando de verba de natureza alimentar, conforme se dá no caso concreto, assim como na pendência do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015,
entendo ser dispensável a caução
, para fins de levantamento do valor depositado, haja vista ter sido inadmitido o
recurso especial
interposto pela agravada Previdência Usiminas e pender de julgamento o
AREsp 1313912/ES
perante o Superior Tribunal de Justiça.”

(Id 5958202 do AI 5004214-47.2023.8.08.0000 - destaquei)

Em tom conclusivo, o provimento por este Órgão Colegiado do
agravo de instrumento
nº
5004214-47.2023.8.08.0000
retirou o óbice existente à efetividade da decisão judicial que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante ao cumprimento de sentença, cujo passo a seguir seria a expedição de alvarás e consequente liberação do valor bloqueado via sistema SisbaJud, tal qual procedera o Juízo de 1º grau, diante da inexistência de determinação em sentido contrário.

Com tais considerações,
conheço
parcialmente
do
agravo de instrument
o
e, nessa extensão,
lhe nego provimento,
ficando prejudicado o agravo interno.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.